Tribunal: CARF
Processo: 13855.720011/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720011/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.064 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ARMANDO DINIZ JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE - DO LANÇAMENTO - DO ENQUADRAMENTO LEGAL.
Não há qualquer irregularidade no enquadramento legal contido na Notificação
de Lançamento, que aliado à perfeita descrição dos fatos, possibilitou a
interessada exercer plenamente o contraditório, por meio da entrega tempestiva
de sua impugnação, em que foram abordadas todas as matérias objeto de glosa.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da
ABNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior, Renata Toratti
Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram
provimento parcial ao recurso, reconhecendo o Valor da Terra Nua (VTN) de R$ 5.364,93/ha,
conforme laudo técnico apresentado. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Francisco Ibiapino Luz.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720011/2008-66
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720011/2008-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Contra o Contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento por meio do qual
se exigiu o pagamento do ITR do Exercício 2005, acrescido de juros moratórios e multa de
ofício, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Invernada, com área de 2.459,1 hectares,
NIRF 3.205.777-6, localizado no município de Orlândia/SP.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou a impugnação e
documentos tempestivamente, e requereu a improcedência do lançamento.
Em julgamento pela DRJ, a mesma entendeu pela manutenção do lançamento,
julgando-o procedente, conforme ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/72 e cumpridos os requisitos
contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não prospera a alegação de nulidade do
lançamento.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, como previsto em Lei, se não existir comprovação efetiva que justifique
reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Inconformado, o Contribuinte interpôs recurso voluntário, acatando a r. decisão e
protestou pela reforma da mesma.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Das Preliminares
Das Preliminares de Incompetência do Agente Fiscal e do Princípio da Autotutela
O Recorrente se insurge alegando incompetência funcional do agente fiscal para
emitir juízo de matéria ambiental.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720011/2008-66

O questionamento sobre a capacidade do Auditor-Fiscal para analisar o laudo
técnico de avaliação não procede, uma vez que, o Auditor-Fiscal tem preparo técnico-
profissional para analisar, interpretar e entender documentos e relatórios com conteúdo
administrativo, econômico, contábil, financeiro, jurídico entres outros de interesse tributários,
inclusive o laudo de avaliação de imóveis, pois o seu espectro de conhecimento é
multidisciplinar.
O laudo técnico, que por definição do item 3.29, da NBR 14652-1, trata-se de
“Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em conformidade com esta parte da
NBR 14653”, deve ser objetivo, claro e conclusivo. Portanto, após elaborado, o laudo técnico
poderá ser utilizado como prova, como de fato está sendo neste caso, e deverá estar ao alcance e
do entendimento de todas aquelas pessoas envolvidas no processo, inclusive do Auditor-Fiscal.
Neste aspecto, nota-se que o roteiro determinado pela NBR 14652-1 e pela NBR
14653-3 ABNT permitiu ao Auditor-Fiscal analisar o laudo e verificar se os requisitos exigidos
pela norma para elaboração do referido laudo foram atendidos ou não, pois as NBR determinam
padrões a serem seguidos para elaboração do laudo.
Assim, já que o processo seguiu os trâmites pertinentes, na medida em que a
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a
condução dos trabalhos fiscais, os quais não foram satisfatoriamente atendidos.
Dessa forma, rejeito o argumento de que o Auditor-Fiscal não tem capacidade
técnica para analisar o laudo técnico.
Tocante a isso, vale ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para
proferir sua decisão. A apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre
arbítrio, cuja decisão poderá ser fundamentada com outros elementos probatórios anexados aos
autos que entenda suficientes à formação de sua convicção.
É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no
art. 489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585)."
Por oportuno, cabe destacar ainda que, o CPC/2015, e por consequência os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720011/2008-66

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Isto posto, rejeita-se reportada alegação de nulidade.
Do VTN do Imóvel Fiscalizado
Sobre o Valor da Terra nua, o Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se de
critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
Neste ponto, entendemos que assiste razão ao Recorrente.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720011/2008-66

II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
Acontece que, no caso em concreto, conforme laudo técnico apresentado, o VTN
é de R$ 5.364,93 por hectare, conforme laudo (fl. 51).
Neste sentido, há que destacar que o laudo técnico preenche todos os requisitos
legais exigíveis (profissional, ABNT e ART).
Neste sentido, julgo procedente em parte o recurso para atribuir o VTN a R$
5.364,93 por hectare, devendo-se refazer o cálculo.
Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para determinar o recalculo do imposto tendo por base o VTN de R$ 5.364,93 por
hectare, conforme laudo.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator designado.
Peço especial vênia ao nobre Relator para discordar da alteração do VTN
arbitrado, conforme abordagem sequenciada.
VTN - Arbitramento com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720011/2008-66

instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
[...]
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
No cumprimento do dispositivo legal supracitado, foi editada a Portaria SRF n°
447, de 28 de março de 2002, aprovando o Sistema de Preços de Terra (SIPT), que tem por
objeto dispor os valores de terra necessários, quando for o caso, ao arbitramento do VTN. Sua
alimentação se dará a partir dos levantamentos realizados pelas secretarias de agricultura
estaduais ou municipais, levando-se em consideração as peculiaridades dos correspondentes
imóvel e município pesquisados.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN calculado a partir das informações do SIPT, quando observado o requisito legal da aptidão
agrícola do referido imóvel e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação ,
revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da autoridade julgadora, devendo
estar presentes os requisitos mínimos exigidos pelas normas técnicas (NBR 14.653-1e NBR
14.653-3), definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os quais
destacamos na sequência.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720011/2008-66

NBR 14.653-1
Trata-se da Parte 1 - Procedimentos gerais, que fixa os requisitos básicos da
avaliação de bens, como também determina as formalidades para a elaboração do
correspondente laudo de avaliação. Dela, transcrevemos definições relevantes e mandamentos de
cumprimento obrigatório para a aceitação do laudo apresentado:
3 Definições
Para os efeitos desta parte da NBR 14653, aplicam-se as seguintes definições:
[...]
3.5 avaliação de bens: Análise técnica, realizada por engenheiro de avaliações, para
identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar
indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada
finalidade, situação e data.
[...]
3.8 campo de arbítrio: Intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado
na avaliação, dentro do qual pode-se arbitrar o valor do bem, desde que justificado pela
existência de características próprias não contempladas no modelo.
[...]
3.19 engenheiro de avaliações: Profissional de nível superior, com habilitação legal e
capacitação técnico-científica para realizar avaliações, devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
[...]
3.24 homogeneização: Tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de
transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os
atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando.
[...]
3.29 laudo de avaliação: Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em
conformidade com esta parte da NBR 14653, para avaliar o bem1).
[...]
3.32 modelo de regressão: Modelo utilizado para representar determinado fenômeno,
com base numa amostra, considerando-se as diversas características influenciantes.
[...]
3.34 parecer técnico: Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por
um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.
[...]
3.43 tratamento de dados: Aplicação de operações que expressem, em termos
relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando.
3.44 valor de mercado: Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente
e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado
vigente.
[...]
7.4 Coleta de dados
[...]
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos
comparáveis aos do bem avaliando.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720011/2008-66

7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
[...]
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do bem e a partir do tratamento dos dados de mercado,
permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie mais de
1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação
ao valor final, desde que indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste
bem e, tanto quanto possível, relatar a estrutura, a conduta e o desempenho do mercado.
[...]
8 Metodologia aplicável
8.1 Generalidades
[...]
8.1.2 Esta parte da NBR 14653 e as demais partes se aplicam a situações normais e
típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a impossibilidade de
utilizar as metodologias previstas nesta parte da NBR 14653, é facultado ao engenheiro
de avaliações o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado.
NBR 14.653-3
Trata-se da Parte 3 - Imóveis rurais, detalhando as diretrizes e padrões
específicos de procedimentos para a avaliação de imóveis rurais, inclusive, quando é o caso,
ressaltando a obrigatoriedade do cumprimento de disposições específicas constantes na norma
técnica tratada precedentemente (NBR 14.653-1). No dito cenário, tal como na “Parte 1”, a
validade do reportado laudo está condicionada ao fiel cumprimento dos seus requisitos
essenciais, quais sejam:
7 Atividades básicas
[...]
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720011/2008-66

7.3.1 Caracterização da região
a) aspectos físicos: relevo e classes de solos predominantes, ocupação existente e
tendências de modificação a curto e médio prazos, clima, recursos hídricos;
b) aspectos ligados à infra-estrutura pública, como canais de irrigação, energia elétrica,
telefonia, sistema viário e sua praticabilidade durante o ano agrícola;
c) sistema de transporte coletivo, escolas, facilidade de comercialização dos produtos,
cooperativas, agroindústrias, assistência técnica agrícola, sistemas de armazenagem de
produtos e insumos, comércio de insumos e máquinas agrícolas e rede bancária;
d) estrutura fundiária, vocação econômica, disponibilidade de mão-de-obra;
e) aspectos ligados às possibilidades de desenvolvimento local, posturas legais para o
uso e a ocupação do solo, restrições físicas e ambientais condicionantes do
aproveitamento.
[...]
7.4 Pesquisa para estimativa do valor de mercado
[...]
7.4.3 Levantamento de dados
[...]
7.4.3.2 Observar o disposto em 7.4.2 da ABNT NBR 14653-1: 2001.
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data
de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível.
A necessidade de identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os
interessados. No caso de avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
[...]
7.4.3.5 No uso de dados que contenham opiniões subjetivas do informante,
recomenda-se:
a) visitar cada imóvel tomado como referência, com o intuito de verificar todas as
informações de interesse;
b) atentar para os aspectos qualitativos e quantitativos;
c) confrontar as informações das partes envolvidas, de forma a conferir maior
confiabilidade aos dados
coletados.
7.4.3.6 Os dados de mercado devem ter suas características descritas pelo engenheiro de
avaliações até o grau de detalhamento que permita compará-los com o bem avaliando,
de acordo com as exigências dos graus de precisão e de fundamentação.
[...]
7.4.3.8 Somente são aceitos os seguintes dados de mercado:
a) transações;
b) ofertas;
c) opiniões de engenheiro de avaliações ligados ao setor imobiliário rural;
d) opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural;
e) informações de órgãos oficiais.
7.5 Diagnóstico do mercado
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720011/2008-66

Reportar-se a 7.7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
7.8 Identificação do valor de mercado
7.8.1 Reportar-se a 7.7.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
9 Especificação das avaliações
[...]
9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado
parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001.
9.1.3 [...]
As avaliações de imóveis rurais devem ser serão especificadas, segundo sua
fundamentação, conforme os critérios de 9.2 e 9.3.
9.2 Quanto à fundamentação
[...]
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
c) a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem;
d) que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e
1,20.
[...]
10 Procedimentos específicos
10.1 Terras nuas
10.1.1 Na avaliação das terras nuas, deve ser empregado, preferivelmente, o método
comparativo direto de dados de mercado.
10.1.2 É admissível na avaliação a determinação do valor da terra nua a partir de dados
de mercado de imóveis com benfeitorias, deduzindo-se o valor destas.
[...]
11 Apresentação de laudos de avaliação
[...]
11.1 O laudo completo deve incluir:
a) identificação da pessoa física ou jurídica ou seu representante legal que tenha
solicitado o trabalho;
b) objetivo (exemplo: valor de mercado ou outro valor) e finalidade (exemplo: garantia,
dação em pagamento, venda e compra) da avaliação;
c) pressupostos, conforme 7.2.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, ressalvas e fatores
limitantes;
d) roteiro de acesso ao imóvel:
- planta esquemática de localização;
e) descrição da região, conforme 7.3.1.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720011/2008-66

f) identificação e caracterização do bem avaliando, conforme 7.3.2:
- data da vistoria; descrição detalhada das terras (7.3.2.2), construções, instalações
(7.3.2.3) e produções vegetais (7.3.2.4);
- descrição detalhada das máquinas e equipamentos (7.3.2.6), obras e trabalhos de
melhoria das terras (7.3.2.5);
- classificação conforme seção 5;
g) indicação do(s) método(s) utilizado(s), com justificativa da escolha;
h) pesquisa de valores, atendidas as disposições de 7.4;
- descrição detalhada das terras dos imóveis da amostra, conforme 5.2.1;
i) memória de cálculo do tratamento utilizado;
j) diagnóstico de mercado;
k) data da vistoria, conclusão, resultado da avaliação e sua data de referência;
l) especificação da avaliação, com grau de fundamentação e precisão;
m) local e data do laudo;
n) qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela
avaliação.
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
possibilidade de utilização do VTN, calculado a partir das informações do SIPT para imóveis
localizados em determinado município, quando observado o requisito legal da aptidão
agrícola do referido imóvel, o que se constata ter ocorrido (e-fl. 153).
Quanto a isso, considerando que o Recorrente, em sua peça recursal, basicamente
reiterou os termos da impugnação apresentada, nada acrescentando de relevante para a solução
da controvérsia, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição de excertos do
voto condutor, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, nestes termos:
[...]
O laudo apresentado pelo contribuinte em atendimento à intimação fiscal foi rejeitado
pela autoridade; lançadora, que apontou deficiências nele encontradas quanto a não
observar determinações contida em norma da ABNT e á coleta de valores utilizados
como paradigmas. O VTN médio apurado com base nas DITRs processadas do mesmo
município e Exercício, anteriormente citado, corrobora a conclusão da autoridade fiscal
de que os valores considerados, como paradigmas no laudo técnico não refletem a
realidade de mercado dos imóveis. O contribuinte não apresentou outro laudo para
suprir as deficiências citadas na autuação. Para configurar um laudo com
fundamentação e grau de precisão 11, como requerido pela autoridade fiscal, a NBR
14.653 da ABNT exige levantamento de elementos amostrais, com comprovação da
situação de cada imóvel tomado como paradigma, tratamento estatístico, apresentação
de fórmulas e dos parâmetros utilizados pelo profissional e outros itens necessários para
configurar o rigor científico que se exige de trabalhos dessa natureza. Os dados de
mercado coletados devem, ainda, se referir a im5veis localizados no município do
imóvel avaliando, contemporâneos à data do fato gerador do ITR.
Acompanho o entendimento de que, no caso de partilha de bens em inventário, doação,
averbação de constituição de usufruto e outras, cri] que se atribui valor de transação
apenas para fins fiscais, esse valor não reflete, necessariamente, preço de mercado.
A tabela do Instituto de Economia Aplicada-IEA do Governo do Estado de São Paulo
apresentada na impugnação indica os valores menor, maior e médio por hectare de
terras de pastagem para a região do imóvel, respectivamente, de R$ 4.132,23, R$
16.528,93 e RS 11.914.60. Como já salientado. a autoridade fiscal considerou o valor
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720011/2008-66

médio para o lançamento e o ímpugnante pretende que seja aceito o informado no laudo
técnico, amparado no menor valor divulgado pelo IEA, ignorando os valores médio e
máximo. A utilização do imóvel, declarada na DITR e atestada no laudo técnico, não
justifica reconhecer que o imóvel ora tributado possui V"I'N inferior ao da média dos
imóveis da região e não há nos auto! - comprovação de que o município do imóvel
apresenta valor por hectare inferior ao dos demais.
Em cada exercício, a realidade circunstancial é diferente e, assim, o lançamento do
imposto, de acordo com o Código Tributário Nacional — CTN, deve-se adequar à
realidade da época em que se está tributando, conforme se depreende; do artigo 144
desse diploma legal.
Assim , apesar dos questionamentos do contribuinte, impõe-se reconhecer que não há
rios autos comprovação efetiva que justifique reconhecer que o VTN efetivo do imóvel
é menor do que o considerado pela fiscalização.
Quanto ao pedido para que as intimações sejam encaminhadas ao escritório do
advogado, não há previsão legal para tanto, cabendo ao órgão lançador verificar se é
possível cientificar também o representante do contribuinte.
Diante de todo o exposto, não havendo nos autos elementos- suficientes para infirmar o
lançamento, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Ante o exposto, nesta parte, nego provimento ao recurso interposto, mantendo o
VTN arbitrado pela fiscalização.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital